Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.V S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Sobradinho que facultou a emenda da petição inicial. Requereu o recebimento do recurso no “efeito ativo, com a concessão da tutela recursal requerida, com o deferimento da liminar, visto todos os pressupostos alinhados ao decreto lei 911/69 para tanto, e posteriormente, o conheça e dê provimento, reconhecendo a tutela recursal, e reformando a r. decisão recorrida, deferindo o pedido de busca e apreensão do bem”. Preparo regular sob ID 70640192. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “A inicial não está apta ao recebimento. Emende-se para: 1) Juntar aos autos o contrato devidamente assinado pelo consumidor (de próprio punho ou digitalmente); 2) Apresentar planilha em que haja discriminação das parcelas vencidas e das vincendas. Ressalto que das parcelas vincendas devem ser deduzidos os juros contratuais, tendo em vista o vencimento antecipado do contrato. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator